Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730743-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE AGRAVADO: RAFAEL LEANDRO ARANTES RIBEIRO, PATRICIA CHRISTINA DA COSTA NO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Residencial Riviera Dei Fiore contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada por Patrícia Christina da Costa Nô e Rafael Leandro Arantes Ribeiro (proc. no 0711022-79.2023.8.07.0020) deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para “determinar a interrupção de uso da academia após às 22:00, em dias de semana, e entre 06h e 07h e após às 22h, aos finais de semana e feriados” (ID no 162410145, págs. 1-5). 2. O agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão parcial da tutela provisória de urgência, diante da ausência da probabilidade do direito dos agravados. 3. Narra que antes de comprar o imóvel, os agravados já residiam no condomínio em razão do contrato de aluguel celebrado e tinham plena ciência do horário de funcionamento da academia, não se tratando de fato novo capaz de justificar a manutenção da determinação imposta pela decisão recorrida. 4. Destaca que “os agravados eram sabedores das instalações da academia, do barulho nela produzidos, bem como da autorização do uso no horário registrado no regimento condominial, antes mesmo de adquirirem o imóvel, já que lá residiam como inquilinos, há certo tempo, portanto, conhecedores de toda a condição acústica da academia. APESAR DISSO, OPTARAM, LIVREMENTE POR ESCOLHEREM O LOCAL PARA RESIDIREM”. 5. Defende que o laudo produzido unilateralmente pelos agravados não reflete a realidade, pois na ocasião a academia estava vazia e o pesos foram soltados propositalmente no chão no local em que não é destinado para o uso, objetivando aumentar o volume a ser aferido. 6. Aduz que causa estranheza apenas os agravados reclamarem do barulho, quando há outros condôminos em situação semelhante e que não se manifestaram quanto à necessidade de limitação do horário de uso do espaço, tampouco do barulho excessivo. 7. Afirma que “o nível dos decibéis permitido por lei vai até 55 decibéis, que é permitido para o período das 7h às20h (diurno); – até 50 decibéis para o período das 20h às 7h (noturno) e, nos finais de semana ou feriado, a faixa de horário noturno é estendida até as 9h.” Logo, a perícia (realizada das 13h às 14h) “não superou o limite máximo do horário, ao contrário do que tentam fazer crer os agravados.” 8. Tece considerações quanto ao nível de ruído permitido pela legislação e afirma que a controvérsia está atrelada às normas editadas pela convenção condominial, tratando-se de matéria “interna corporis”. Cita precedente. 9. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para sobrestar as determinações impostas pela decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 10. Preparo (ID no 49437184 e no 49437185)). 11. Cumpre decidir. 12. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 13. No agravo de instrumento no 0727130-49.2023.8.07.0000, interposto pelos autores, ora agravados, proferi a seguinte decisão: [...] 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos 13. Os agravantes narram que foram morar no imóvel em 2021, quando o espaço fitness estava com o uso limitado em razão das restrições advindas com a pandemia da Covid-19 e o problema com o barulho e o desrespeito aos horários exigidos pela “Lei do Silêncio” se intensificaram no ano de 2022, quando o local passou a ser utilizado pelos moradores sem restrições. 14. Contudo, há contrato de aluguel celebrado pelos agravantes referente ao imóvel, o qual é datado de 15/1/2020 (ID no 161611413). Já a escritura de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária foi celebrada pelos agravantes em 24/4/2023, conforme se observa no ID no 161611414, págs. 1-2 dos autos originários. 15. Nesse cenário, da narrativa apresentada e dos elementos documentais que instruíram a petição inicial, denota-se que os problemas relatados já eram conhecidos dos agravantes nesse período, o que afasta a alegação de urgência. 16. Apesar de os agravantes terem contratado empresa para a elaboração de relatório técnico de acústica, anexado ao ID no 161611427 e seguintes dos autos principais, por se tratar de prova unilateral, a sua utilização é relativizada no atual estágio do processo, diante da necessidade de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 17. As pretensões deduzidas pelos agravantes em sede de tutela provisória de urgência, se deferidas na amplitude pleiteada na origem, ensejariam o exaurimento do objeto da ação de conhecimento. A decisão que deferiu, em parte, o pedido de liminar e determinou a interrupção do uso do espaço fitness após às 22 horas (em dias de semana) e entre 6 e 7h e após às 22h aos finais de semana e feriados, é suficiente para afastar o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até que seja possível a análise do mérito da controvérsia. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. 14. Conforme destacado nas razões supracitadas, a limitação do horário de funcionamento da academia observou as particularidades do caso concreto e se mostra suficiente para evitar a ocorrência de eventual dano grave, de difícil ou impossível reparação a ambas as partes. 15. Até que seja possível dirimir a controvérsia em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, o espaço fitness permanece à disposição dos condôminos, apenas com limitação de horário, e os interesses dos agravados estão preservados. 16. Sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Associe-se ao Agravo de Instrumento no 0727130-49.2023.8.07.0000, viabilizando o julgamento conjunto dos recursos. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO